Tribunal: TCU
Processo: 040.872/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 20033057200800023, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 626579, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto OBJETO: PROJETO CAMINHOS DA PAZ, QUE BUSCA CONTRIBUIR PARA A POLITICA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONTEMPLANDO A JUVENTUDE E SUAS MULTIPLAS NECES SIDADES NA PROMOCAO DE UMA CULTURA DE PAZ E COMBATE AS DIFERENTES FORMAS DE MANIFESTACAO DA VIOLENCIA, AMPLIANDO AS OPORTUNIDADES DE ACESSO A ATIVIDADES DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E (no da TCE no sistema: 4203/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 8181/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública referente ao convênio Senasp/MJ 23/2088, que tinha por objetivo a cooperação dos participes no projeto "Caminhos da Paz". Considerando que não se aproveitam as causas interruptivas da prescrição ocorridas em processos diversos, como judiciais cíveis ou criminais, ainda que relativos a fato coincidente ou conexo com o processo de controle externo (art. 6o, § 2o, Resolução TCU 344/2022 - atualizada), Considerando entre o despacho 943/2015/CGFIS/DEAPSEG/SENASP, de 23/7/2015, paralisando a tramitação da TCE, na fase interna, para análise da documentação complementar, e o parecer 254/2019/COPRE/COGIR/DIAD/SENASP, de 18/6/2019, que reprovou a prestação de contas do convênio, houve lapso de tempo superior a três anos, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com o parecer do MP/TCU (peça 291), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 040.872/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dorival da Costa (XXX.400.489-XX); Sandro Miguel Mendes (XXX.143.849-XX); Vilson Rogério Goinski (XXX.586.009-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcela Senise de Oliveira Martins (OAB-PR 112.302), representando Vilson Rogério Goinski e Sandro Miguel Mendes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.